Tribunal: TCU
Processo: 001.951/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1644/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de aposentadoria a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, além de enviar cópia da instrução produzida pela unidade técnica ao Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.951/2026-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Katia Cristina Coutinho Porto (XXX.392.427-XX); Lucia Helena de Almeida (XXX.974.047-XX); Micheliny Kathryn Sobreira Hazan (XXX.440.136-XX); Valdomiro Ferreira Lima (XXX.892.912-XX); Vania Guimaraes Ferreira do Nascimento (XXX.890.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Ministério da Saúde que ajuste, no ato de aposentadoria da Sra. Micheliny Kathryn Sobreira Hazan, o valor do provento pago ao montante calculado por esta Corte de Contas no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos, ressaltando a não necessidade de envio de novo ato a este Tribunal de Contas.